Tribunal: TJSP
Processo: 3001381-26.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

Botucatu

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/05/2022

Data de publicação:

13/05/2022

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Aplicação da Lei Estadual no 17.205/2019, que estabeleceu novo teto para as obrigações de pequeno valor (OPV) – Trânsito em julgado do título executivo em momento anterior à promulgação da referida lei estadual - Situações consolidadas no tempo que excepcionam a aplicabilidade imediata da norma – Tese fixada pelo E. STF no Tema 792 de

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Aplicação da Lei Estadual no 17.205/2019, que estabeleceu novo teto para as obrigações de pequeno valor (OPV) – Trânsito em julgado do título executivo em momento anterior à promulgação da referida lei estadual - Situações consolidadas no tempo que excepcionam a aplicabilidade imediata da norma – Tese fixada pelo E. STF no Tema 792 de Repercussão Geral – Raciocínio que se estende aos depósitos prioritários previstos no art. 102, §2o do ADCT, o qual faz expressa remissão às obrigações de pequeno valor ressalvadas pelo art. 100, §3o da CRFB - Precedentes deste E. Tribunal – Interlocutória mantida – Recurso desprovido